Tribunal: TJDFT
Processo: 0729042-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729042-52.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PEDRO GUEDES BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Descumprida a ordem judicial de exibir coisa ou documento, a consequência é a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, razão pela qual deve ser mantida a decisão que homologou o laudo pericial, ante a ausência de documentos hábeis a refletir a amortização do pactuado nas datas especificamente consignadas. 2. Incabível a pretensão de juntada de documentos novos no âmbito da instância revisora, uma vez que os elementos de provas não apreciados pelo juízo de origem não podem ser valorados pela instância ad quem por inadmissível inovação recursal e ofensa à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição e do contraditório, ao surpreender a parte adversa e limitar-lhe a defesa, nos termos do art. 517 do Código de Processo Civil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 520, 522, inciso II e 995, todos do CPC, sustentando que o título exequendo não possui exigibilidade e, portanto, ausente o interesse de agir. Aduz haver inconsistências nos cálculos apresentados pelo recorrido, na medida em que a simples projeção das condições contratadas no instrumento de crédito não torna líquida a condenação à restituição de quaisquer valores, afrontando, ainda, a coisa julgada. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 31475948 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 520, 522, inciso II e 995, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Como dispõe o art. 105, III, da CF/1988, submetem-se a recurso especial apenas as causas decididas, sendo esse o fundamento para a exigência do prequestionamento, tal como descrito nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (EDcl no AgInt no REsp 1889506/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030